Tribunal: STF
Processo: HC 97484
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 
   POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. ATENDIMENTO ÀS 
   EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR 
   DA PESSOA JURÍDICA. ART. 2º DA LEI 9.605/98. PRECEDENTES DO STF. 
   ORDEM DENEGADA.
	
1. 	Entendo que a conduta do paciente foi 
   suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se 
   concluir no sentido do juízo positivo de admissibilidade da 
   imputação feita na denúncia. 
2. 	Houve, pois, atendimento às 
   exigências formais e materiais contidas no art. 41, do Código de 
   Processo Penal, não se podendo atribuir a peça exordial os 
   qualificativos de ser "denúncia genérica" ou "denúncia 
   arbitrária". Existe perfeita plausibilidade (viabilidade) na ação 
   penal pública ajuizada pelo órgão do Parquet.
3. 	O art. 2º da 
   Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a responsabilidade do 
   administrador da empresa que de qualquer forma concorre para a 
   prática de crimes ambientais, ou, se omite para tentar 
   evitá-los.
4. Habeas corpus denegado.